Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal (Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o).
3. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (CC, art. 1.583). Na modalidade compartilhada, a concessão da guarda determina um modelo de convivência que demanda cooperação mútua e harmoniosa entre os pais, além de responsabilização conjunta em relação aos filhos.
4. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
5. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual.
6. Não se pode conceber que os filhos sirvam de objeto para fomentar eventuais desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarretará diversos prejuízos ao seu desenvolvimento, bem como à adequada formação.
7. Inexistindo elementos idôneos que permitam avaliar qual regime é o mais adequado para a realidade da criança e dos seus pais, faz-se necessário aguardar o devido processo legal, assegurados a ampla defesa e o contraditório, a fim de apurar o novo contexto fático-jurídico que justifique a revisão do regime de convivência.
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Recurso conhecido e não provido.